Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708631-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ AGRAVADO: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que muito embora a parte Agravante tenha nomeado o recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, não se verifica qualquer fundamentação nesse sentido no bojo do recurso. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora